Tribunal: TJDFT
Processo: 0766595-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE CARTÃO FRAUDULENTO. RETENÇÃO PARCIAL DOS PROVENTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA (ART. 42/CDC). DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a restituir à autora o valor de R$ 19.337,61, em dobro, além do pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Nas razões recursais pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. Afirma que não houve má fé da instituição bancária ao realizar as cobranças e que os valores impugnados foram estornados. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo negado.
4. A autora relatou que detém uma conta salário na instituição recorrida, tendo realizado em 2018 a portabilidade do recebimento de sua remuneração para o Banco do Brasil. Desse modo, os valores continuaram a ser depositados no BRB e posteriormente repassados ao referido banco. Destacou que nunca foi titular de cartão de crédito junto ao requerido, possuindo apenas um cartão de débito. Entretanto, entre maio e outubro de 2023, o requerido efetuou descontos com a finalidade de amortizar dívidas referentes a dois cartões de crédito virtuais que a autora afirma não ter jamais possuído ou solicitado, no total de R$ 19.337,61.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia consiste em analisar a existência de falha na prestação dos serviços prestados quanto ao estorno realizado à parte autora.
7. Afirma o recorrente ter realizado o estorno dos valores contestados na fatura com vencimento em fevereiros de 2024. De fato, assim o fez.
8. Contudo, cabe ressaltar que os descontos indevidos foram efetuados na conta bancária na qual a autora recebe seus proventos, e, por conseguinte, deveriam ser restituídos da mesma forma. O estorno dos valores, evidentemente, revela-se ineficaz, uma vez que foram lançados como crédito na fatura (ID 64144527 - Pág. 8) de um cartão virtual que a autora nunca teve em sua posse.
9. Correto o entendimento do juízo de origem quando determinou a devolução em dobro dos valores irregularmente cobrados da autora, porquanto não configurado o engano justificável, conforme art. 42, do CDC.
10. Por outro lado, não houve dano moral na espécie, porque este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Assim, não há subsídio para amparar a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade. Ademais, os dissabores vivenciados pela parte autora decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco réu também foi vítima. Por esses motivos, o pedido de reparação por danos morais é improcedente.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
12. Sem condenação em honorários advocatícios em face do provimento parcial do recurso.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.